Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706597-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ADAIL JOSE BORGES DE SOUSA, ALIACINO MENDES DA SILVA, AMARILDO BUGLEAUX DA SILVA E SILVA, ANA CLEIA DOS SANTOS PEREIRA, ANA LUCIA MACHADO DOS SANTOS, ANA PAULA DA SILVA E SILVA, ANTENOR VIEIRA NARDE, ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, ANTONIA ROCHA DE MELO, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, APARECIDA MARIA BARBOSA, CICERO PEDRO DOS SANTOS, DANIELA JESUS DOS SANTOS, DANIELE ALVES DE JESUS, DOMINGOS LOPES DO NASCIMENTO, EDENISIA ALVES DE SOUSA, EDILSON MONTEIRO DA CRUZ, EDILSON RIBEIRO DE LIMA, EDMAR BARBOSA DE SOUZA, EDMILSON JOSE DE SANTANA, ELESBAO PEIXOTO PEREIRA JUNIOR, ELISANGELA NOGUEIRA DE SOUSA, EVANDRO PEREIRA DA SILVA, EVANI PEREIRA DE ALMEIDA, FABIA FERREIRA PIRES, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ELIEUDO DA SILVA, FRANCISCO GOMES DE MOURA, GABRIEL REIS SILVA, GEILSON VENTURA DA SILVA, GERALDO RIBEIRO CAMPOS, GISELDA ALVES DA SILVA, HELIO DE SOUZA QUEIROS, HELIO DE SOUZA QUEIROS JUNIOR, HIAGO DOS SANTOS SOUZA, HOMBERTO PEREIRA DA SILVA, IRACI LIMA DE JESUS, IRENEU MACIEL DA CRUZ, IVONE DE LURDES FERREIRA, JEFERSON GOMES DA LUZ, JOAO NAZARENO DA SILVA MELO, JOAQUIM CONSTANTINO HIPOLITO, JOICE ALVES SERIQUEIRA, JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA, JORGE GUILHERME DA SILVA, JOSE ANTONIO DO CARMO DA ROCHA, JOSE OLIVEIRA ALVES DE BRITO, JOSE REIS DIAS DOS SANTOS, JOSEVAL HENRIQUE DA SILVA NETO, JOSILENE PEREIRA ALVES, LAISA DE LIMA BATISTA, LUANA DO SOCORRO CONTENTE NOGUEIRA, LUCIANA NERI DA SILVA, LUCIENE MENDES CARVALHO, LUDIMAR MOURA SOUSA, MARCELO CARNEIRO CARDOSO, MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARCIO FREITAS DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO ROSA LIMA, MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA, MAYKE NOGUEIRA GOMES, NILDA BRITO QUEIROS, ORLANDO JOSE SOARES, OZANEIDE VILARINDO DOS SANTOS, PAULO FLORENTINO CAVALCANTE, PEDRO CORREIA DA SILVA, PEDRO SANTOS CARVALHO, RAILTON ANTONIO BARBOSA DA PAIXAO, RAIMUNDA MACHADO DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SALES DA CRUZ, RAQUEL CESAR DA SILVA, REGINA ALVES MOREIRA PREDIGER, REGINA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, REIVANE COSME MOREIRA DIAS, RENATO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROMARIO DA SILVA SEQUEIRA, ROSIMEIRE LUIZA MARTINS, SAMUEL LUCIANO DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, SEBASTIAO DE SA COUTINHO, SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO, SEBASTIAO LUIZ DE LEMOS, SELMA BARBOZA DA SILVA, TAMILIS PEREIRA DOS SANTOS, THAYNARA MACEDO BRITO, UDIMAR DA CUNHA PEREIRA, UEUDISSON TAVARES DE SANTANA, UILTON PEREIRA DA SILVA, VIRGILIO DE SOUSA FILHO, VISMAR PEREIRA DO CARMO, WALISSON DO NASCIMENTO E SILVA, WEDSON RODRIGUES COSTA, WEMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, ADRYANO HEDER DA SILVA BORGES, ALESSANDRO SILVA VIEIRA, ANTONIA CLAUDIA CARMO DE MELO, COSME MACHADO DOS SANTOS, DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, DIOLISSE ROSA DE JESUS SANTOS, EUDMAR FERREIRA SILVA, GILBERTO PACHECO MAGALHAES, JOSE ARIMATEA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCONE GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, NADILSON PEREIRA PASSOS, RAFAEL HENRIQUE DA SILVA DO CARMO, VIVIANE MARIA DE JESUS, WILLIAN JEFERSON DO NASCIMENTO, YAN RICHARD BATISTA FERREIRA DA SILVA, VANDA APARECIDA SOARES AGRAVADO: AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos requerentes, ADAIL JOSE BORGES DE SOUSA e OUTROS, contra decisão que, nos autos no. 0700371-57.2024.8.07.0018 (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a imediata suspensão dos atos de execução de sentença junto ao processo de reintegração de posse (Autos no. 0024254-55.2016.8.07.0018). Segundo dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o relator e órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, analisando os autos de origem (Processo no. 0700371-57.2024.8.07.0018), observo que esses foram distribuídos por dependência ao Processo no. 0024254-55.2016.8.07.0018 (reintegração de posse), no qual consta a anterior distribuição de recurso (AGI no. 20160020257112) à 2a Turma Cível. Assim, redistribua-se o feito à e. 2a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va